Tribunal: TJSP
Processo: 0043305-10.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Art. 157, §2o, incisos I, II e V, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho harmônico e coerente. Réu que confessou os fatos na fase administrativa. Negativa do réu em juízo restou isolada. Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão

Ementa:
Revisão criminal. Roubo. Art. 157, §2o, incisos I, II e V, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho harmônico e coerente. Réu que confessou os fatos na fase administrativa. Negativa do réu em juízo restou isolada. Em sede de revisão criminal, não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos, ou seja, se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. O que não é o caso dos autos. Condenação mantida. Pena-base fixada em seu patamar mínimo. Majorantes bem reconhecidas. Aumentos corretamente aplicados - a Triplaqualificação autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um terço, ante a maior reprovabilidade das condutas e para que não se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das penas. Regime inicial fechado mantido - Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Pedido negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0043305-10.2018.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é peticionário
JOÃO RICARDO RIBEIRO.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA,
MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA, SÉRGIO RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN E ALBERTO
ANDERSON FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000
Peticionário: João Ricardo Ribeiro
Corréu: Almir Serafim da Silva
Comarca: São Sebastião
Voto no 27197
Revisão criminal. Roubo. Art. 157, §2o, incisos I, II e V, CP.
Conjunto
probatório
robusto
para
lastrear
o
decreto
condenatório. Testemunho harmônico e coerente. Réu que
confessou os fatos na fase administrativa. Negativa do réu em
juízo restou isolada. Em sede de revisão criminal, não cabe
discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao
reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente
verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos,
ou seja, se está diante de uma sentença condenatória sem
suporte em qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento
de convicção. O que não é o caso dos autos. Condenação
mantida. Pena-base fixada em seu patamar mínimo. Majorantes
bem reconhecidas. Aumentos corretamente aplicados - a
Triplaqualificação autoriza a exasperação em montante
superior ao mínimo de um terço, ante a maior reprovabilidade
das condutas e para que não se igualem situações díspares, o
que afronta o princípio da individualização das penas. Regime
inicial fechado mantido - Único regime que se mostra
compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime,
bem como a personalidade do autor. Pedido negado.
Vistos.
Nos
autos
do
processo
n°
01160840.3/4-0000-000, que tramitou perante o Juízo da Vara
Judicial, da Comarca de São Sebastião/SP, JOÃO RICARDO
RIBEIRO restou condenado à pena de seis anos de reclusão, em
regime inicial de cumprimento fechado e à pena de multa equivalente
a quinze dias-multa, fixados no mínimo legal, por ter praticado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
3
conduta prevista no artigo 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal,
bem como à pena de um ano de reclusão e pagamento de dez dias-
multa no valor unitário base por incurso no artigo 12, da Lei no
10.826/03 (fls. 331/338 do feito principal).
Apelou a Defesa e a Colenda Décima
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através de Acórdão relatado pelo eminente Desembargador
Cardoso Perpétuo deu parcial provimento ao recurso para reconhecer
a atipicidade da conduta do réu pela prática do delito de posse ilegal
de arma de fogo, julgando extinta a punibilidade do mesmo, nos
termos dos artigos 2o, parágrafo único e artigo 107, inciso III, ambos
do Código Penal, bem como reduzir a pena do mesmo pela prática do
crime de roubo triplamente qualificado para os novos patamares de
cinco anos e oito meses de reclusão e catorze dias-multa, mantendo,
no mais, a r. sentença (fls. 410/417 do feito principal).
Transitada em julgado a decisão, o
peticionário, inconformado, propõe a presente ação através da
Defensoria Pública, para pleitear, em síntese, a desconstituição da r.
sentença impugnada, alegando que as provas constantes nos autos não
são suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito a ele
imputado, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
Demanda, assim, a absolvição do mesmo e, subsidiariamente requer a
redução da pena imposta, bem como a fixação de regime mais brando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
4
(fls. 12/21).
Apensados os autos do processo
principal, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
indeferimento do mesmo (fls. 24/27).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que, em
26 de novembro de 2005, por volta das 22h00min, na Rua Joaquim
Manoel Macedo, no 374, na cidade de São Francisco/SP, no momento
em que as vítimas Jose Carlos e Márcia chegavam na residência ali
situada foram subitamente abordados pelo réu, o qual agia em
concurso de agentes com unidade de desígnios e previamente ajustado
com o corréu Almir Serafim da Silva, os quais, com emprego de arma
de fogo subjugaram os ofendidos e obrigaram os mesmos a ingressar
no imóvel, onde estavam duas crianças, filhas do casal.
Ato contínuo os meliantes subtraíram
diversos bens dos ofendidos, como três aparelhos celulares, uma
filmadora e valores em dinheiro e cheques.
Não satisfeito, o réu, tendo ciência de
que o ofendido era proprietário do estabelecimento “milionária
Loteria”, obrigou a vítima a acompanha-lo até o mesmo, onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
5
subtraiu mais dinheiro e cheques, sendo que nesse ínterim o outro
meliante permaneceu na casa com a vítima Márcia e as crianças sob
mira de revólver.
Após
garantirem
o
sucesso
da
empreitada criminosa, os roubadores se evadiram do local em posse
dos bens subtraídos.
No mérito, inicialmente, ressalta-se
que a decisão contrária à evidência dos autos é aquela que se revela
inteiramente divorciada do contexto probante produzido, não se
confundindo com a mera argumentação de insuficiência probatória ou
suposta deficiência de fundamentação.
Comentando
esse
dispositivo,
preleciona Júlio F. Mirabete:
“A eventual precariedade da prova, que
possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase de julgamento, não autoriza a
revisão em face de nosso sistema processual” (Júlio F. Mirabete, Código de
Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas, 8a. Ed, pág.1352).
Sustenta ainda o referido jurista:
“A revisão, porém, não é uma segunda
apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
6
Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o
requerente apresente elementos probatórios que desfaçam o fundamento da
condenação” (op. cit, 11a ed., Ed. Atlas, pág. 1623).
Sendo certo que a Revisão Criminal
não se cuida de mera medida impugnativa empregada para manifestar
o inconformismo da Defesa acerca da solução condenatória ou da
pena fixada, como se segunda apelação fosse, repisando os
argumentos fartamente analisados ao largo de toda a persecução
penal.
A revisão não se presta a funcionar
como nova apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de
matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de
conhecimento e em sede de apelação, nem pode servir para ensejar
nova interpretação da evidência dos autos ou para adotar outra
corrente jurisprudencial, ainda que predominante.
Assim, a presente ação sequer poderia
ser conhecida. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla
defesa, permite-se a cognição e o julgamento desta ação revisional,
em caráter excepcional, nos termos que seguem.
A hipótese dos autos não autoriza a
revisão, vez que a condenação, a pena e regime impostos se
encontram em perfeita sintonia com a prova coligida. Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
7
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Boletim de Ocorrência (fls.
05/06 dos autos principais), do Auto de exibição e Apreensão (fls.
29/30 dos autos principais) do Auto de Reconhecimento Pessoal (fls.
43/44 dos autos principais), do Auto de Reconhecimento de objeto
(fls. 45 dos autos principais) e pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do delito.
Verifica-se dos autos principais que
após a ocorrência do delito de roubo em análise, a companheira do
denunciado Almir, Michele, dirigiu-se até uma loja da TIM com o
intuito de substituir o chip de um aparelho celular, ocorre que os
funcionários deste estabelecimento verificaram que tratava-se de
aparelho de propriedade do estabelecimento comercial que foi vítima
de roubo.
Em vista disso, repassaram á polícia o
endereço de Michele e, em diligências, os policiais foram informados
pela mesma que teria recebido o telefone de seu amásio Almir, razão
pela qual o mesmo foi encaminhado à Delegacia, onde confessou a
prática criminosa, juntamente com o corréu JOÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
8
Diante
destas
informações,
foi
efetuada diligência na residência do réu, onde foi localizada parte da
res furtiva, bem como um revólver calibre 38, municiado com seis
projéteis.
Por sua vez, o próprio réu confessou a
prática do presente delito, afirmando perante a autoridade policial
que, praticou o assalto em companhia do denunciado Almir,
descrevendo a conduta criminosa exatamente como narrado na
denúncia.
Porém, em juízo, retratou-se, negando
qualquer envolvimento na prática criminosa, alegando que na data
dos fatos estava trabalhando na cidade de São José dos Campos em
uma “Cris Disk Pizza”. Ressaltando que a arma encontrada no quintal
de sua casa, estava debaixo de um escadão, local destinado à
passagem de pedestres.
Eis que, deve prevalecer, portanto, a
confissão realizada perante a autoridade policial, posto que tal relato
condiz melhor com o conjunto probatório, além de que a confissão
vale como prova pelo “seu poder de convencimento, não pelo local
onde foi externada, e poderá alicerçar a procedência da denúncia se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
9
encontrar algum apoio nos elementos probatórios restantes, mesmo
que indiciários, ainda quando não confirmada ou retratada em juízo”
(ADALBERTO JOSÉ Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da prova
no Processo Penal, Editora Saraiva, 7a edição, 2006, p. 122).
Este é o entendimento doutrinário,
conforme os ensinamentos de DAMÁSIO E. DE JESUS:
“De acordo com a orientação do STF, a
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valia, desde
que não elidida 'por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário,
perfeitamente ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 2225).
Assim, as 'confissões extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou
verdade nelas contida, desde que corroboradas por outros elementos de prova”
(RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823).
Ainda, a vítima Márcia, em sua oitiva
em juízo, relatou que na data dos fatos foi abordada em sua residência
por dois homens armados, os quais exigiram a entrega de bens de
valor, sendo que, não satisfeitos em subtrair bens da casa, os
meliantes levaram a ofendida e sua filhas para um matagal, ao passo
que o marido foi obrigado a acompanhar um dos criminosos até a
lotérica, quando eles retornaram, ela e o marido foram amarrados e os
criminosos fugiram. Esta vítima, tanto na Delegacia, como em juízo,
reconheceu cabalmente o réu, como um dos autores da subtração
sofrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
10
Ao passo que o ofendido José Carlos,
em todas as oportunidades em que foi ouvido, confirmou o crime
sofrido, narrando que, quando do ocorrido, foi abordado na porta de
sua casa por dois indivíduos armados, os quais mantiveram sua esposa
e filhas como refém, ao passo que obrigaram-no a acompanhar um
dos criminosos até a lotérica da qual era proprietário, da onde
subtraíram valores, após o que a família foi amarrada e abandonada e
os criminosos evadiram-se em poder dos bens subtraídos. Afirmou
não ter condições de reconhecer os criminosos.

Não há nenhuma razão para invalidar
os mencionados depoimentos das vítimas e o reconhecimento feito
por Márcia, pois não se observa no presente caso, qualquer intenção
deliberada das mesmas, de prejudicarem o réu, pessoa que sequer
conheciam. Ainda, nos delitos patrimoniais, os quais, em grande
maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima
são de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a autoria.
Dessa forma, deve prevalecer sua palavra, sendo aceitável para
embasar a condenação.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
11
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São
Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto aos
nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença
de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra
divergente do réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório
relevante ao reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As
declarações da pessoa atingida por crimes patrimoniais, como o roubo
qualificado, constituem a base da estrutura probatória, ou seja, são o elemento
de prova mais importante à demonstração da responsabilidade criminal do
acusado Precedentes Por fim, não bastassem as declarações precisas da vítima, a
oitiva do policial militar que participou da prisão dos acusados confirma a
versão por ele apresentada Recursos improvidos neste aspecto. (Apelação
Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a Câmara da Seção Criminal Relator:
Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume
relevo e deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar
suporte a condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
12
a r. Decisão recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C.
Cr. Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
“É de grande valia e suficiente para a
condenação o reconhecimento pessoal feito pela vítima do crime de roubo, se
nenhuma irregularidade se prova em relação a este ato” (RJDTACRIM 30/272).
Ademais, o reconhecimento é prova
segura da autoria: “no campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável
valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando
presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação”
(RJDTACRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).
Corrobora,
também,
a
versão
acusatória, os depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis,
proferidos em ambas as fases da persecução penal, pelos
investigadores responsáveis pelas diligências. Senão vejamos.
Álvaro Antônio Filho afirmou que o
denunciado Almir veio a ser delito, pois havia dado um telefone
celular para sua amásia, o qual foi identificado como produto de
roubo, sendo que, na delegacia, Almir acabou confessando o roubo e
delatando o réu como seu comparsa. Assim, foram efetuadas
diligências na residência do réu onde restaram apreendidos diversos
cheques carimbados em favor da casa lotérica, uma filmadora e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
13
telefones celulares de propriedade das vítimas, além de uma arma de
fogo.
No
mesmo
sentido
foram
as
informações prestadas pelo investigador de polícia Cristiano, o qual
asseverou que participou da diligência efetuada na casa do réu, onde
foram encontrados aparelhos celulares, uma filmadora, dinheiro e
cheques com o carimbo da lotérica, todos pertencentes às vítimas,
além de um revólver.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, tão-só pela condição profissional das testemunhas,
pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta
criminosa ao recorrente. Além disso, nada há de concreto nos autos
que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
14
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg
no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto
o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para
fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar dos
depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante a instrução criminal, inexistindo qualquer indício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
15
que os mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse
em prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que os
policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e forjar
as investigações apenas para incriminar o réu gratuitamente.
Conclui-se que não recaem ressalvas
sobre a narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos
que lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da
lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função
de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir que
a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão
inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade
na conduta dos policiais.
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
16
Dessa forma, a materialidade delitiva
e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de
forma exaustiva pelos elementos de convicção compilados ao longo
da persecutio criminis.
Verifica-se, portanto, que o réu não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da
condenação.
Eis que, para invalidar o conjunto
probatório amealhado contra sua pessoa, cumpria ao peticionário
apresentar justificação irrecusável, demonstrativa inocência ou, no
mínimo, geradora de dúvida insuperável sobre a sua culpabilidade,
ônus do qual ele não se desincumbiu minimamente. Dessa maneira,
não prospera a tese de defesa de insuficiência de provas, revelando-se
correta a decisão do juízo a quo.
Conclui-se, portanto, que a decisão do
juízo, optando pela versão da acusação, não está em total antagonismo
com todos os elementos probatórios carreados ao processo e, assim,
não é contrária à evidência dos autos.
Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
17
“somente há decisão contrária à evidência
dos autos quando esta não tem fundamento em nenhuma prova colhida no
processo” (RTJ 85/278).
"em sede de Revisão Criminal somente se
deve qualificar como contrária à evidência dos autos decisão inteiramente
despojada de lastro probatório, ficando excluídas as decisões que expressem
convicção plasmada por interpretação razoável de concordantes fragmentos do
mosaico probatório" (JUTACRIM 48/492 e, ainda, RT 769/618, 678/296).
“Diante do princípio do livre convencimento
do juiz, não se por afirmar que a decisão que se fundou num elemento de prova
seja contrária à evidência. Como já decidiou o STF, somente há decisão contrária
Pa evidência dos autos quanto esta não tem fundamento em nenhuma prova
colhida no processo (RTJ 85/278)”(Damásio de Jesus, Código Penal Anotado, 24a
Ed., Editora Saraiva, pág. 621)
Ademais, em sede de revisão criminal,
não cabe discutir se a prova era suficiente ou insuficiente ao
reconhecimento da culpabilidade do réu, mas tão somente verificar se
a condenação foi contrária à evidência dos autos. Em outras palavras,
se se está diante de uma sentença condenatória sem suporte em
qualquer prova, sem arrimo em nenhum elemento de convicção. E
esse não é o caso dos autos, como já visto.
Dessa forma, o pedido de absolvição
por insuficiência de provas não merece prosperar. Isto porque, só se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
18
pode cogitar de contrariedade à evidência dos autos, nos termos do
artigo 621, I, do Código de Processo Penal, quando a decisão se
apresenta totalmente divorciada do conjunto probatório trazido aos
autos, não encontrando amparo em elemento de convicção algum, o
que, como se viu, não é o caso em tela, posto que a materialidade e a
autoria delitiva restaram comprovadas, sobretudo, pelos depoimentos
acima apontados, cuja falsidade não foi comprovada.
O conjunto probatório, portanto, é
francamente desfavorável ao peticionário, sobrepondo-se às alegações
defensivas, mostrando-se, não só correta, mas necessária, a decisão
condenatória tomada pelo juízo de primeira instância e mantida em
sede de apelação.
Com relação à fixação da pena, a
mesma foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se
cogitando redução.
A pena-base aplicada ao réu restou
estabelecida corretamente em seu patamar mínimo, em vista das
circunstâncias em que o delito foi praticado, as quais não se
distanciam do normal esperado
Na sequência, fica mantido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
19
aumento de 5/12 da pena ante a presença das circunstâncias
majorantes, previstas no artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código
Penal, quais sejam, o fato do delito ter sido cometido em concurso de
agentes, com emprego de arma e mediante restrição de liberdade das
vítimas, circunstâncias que restaram comprovadas de forma cabal
pelos depoimentos trazidos aos autos.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito
das demais circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos
autos exista para demonstrar de forma contrária” (RJDTACrim 25/288).
Diante disso, persistem as causas de
aumento de pena, como bem observado na r. sentença recorrida.
Quanto à aplicação das causas de
aumento de pena a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que quanto
mais destas se fizerem presentes, maior deverá ser o volume da pena.
Assim, deve ser mantido o acréscimo proporcional de 5/12 fixado
pelo juízo a quo no delito praticado.
Salienta-se que a triplaqualificação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
20
por maior a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem
situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das
penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um
terço (RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.; HC
76.405-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u., j. 3.3.98, DJU
17.4.98, p.5; HC 72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco Rezek, 2a T., v.u.,
j. 14.11.95, DJU 4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas Qualificadoras.
Aumento. Pena. No crime de roubo, estando presentes duas
qualificadoras (no caso, arma de fogo e concurso de agentes)
justifica-se o aumento da pena-base até a metade. Precedentes
citados do STF: HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e HC 71.330-SP, DJ
30/9/1994; do STJ: Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e Resp 397.719-
MG. Resp 363.531-MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em
19/3/2002” (Informativo Interação, Magistratura, n° 26 Maio/2002,
pág.7).
Dessa forma, justifica-se a majoração
da reprimenda pelo roubo em 5/12, ante o concurso de agentes, uso de
arma de fogo e emprego de restrição de liberdade das vítimas, para
manter a proporção com o maior desvalor da conduta, já que no roubo
onde incidem duas causas de aumento de pena delas existe uma
demonstração concreta de maior periculosidade.
Este é o entendimento que prevalece
na jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
21
“ROUBO
-
Duas
qualificadoras

Majoração proporcional à gravidade - Evidência de maior periculosidade -
Apenação que corresponde a uma só - Recurso não provido”. (Apelação Criminal
n. 238.312-3 - São Paulo - 6a Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso -
02.04.98 - V.U.)
“em tema de roubo, a duplicidade de
qualificadoras, por revelar maior periculosidade do agente, maior risco para a
vítima, maior dificuldade no exercício da defesa, é, em síntese, uma mais
acentuada desvalia de conduta, deve implicar na majoração da pena acima do
mínimo” (RJDTACRIM 25/288)
“No que diz respeito ao concurso de causas
de aumento de pena, variando a fixação deste de um terço a metade e havendo
duas causas concorrentes - como sucede no caso -, há, sem dúvida, maior grau de
reprovabilidade da conduta do agente, razão porque se me afigura mais correta a
corrente doutrinária que, nesse caso, ambas devem ser consideradas para fixação
do aumento. Essa interpretação, que indubitavelmente é mais consentânea com a
realidade, e que tem vantagem de não modificar a natureza mesma da
circunstância de agravamento da pena não viola o disposto no parágrafo único
do art. 68 do Código Penal, que outorga ao juiz uma faculdade quanto à
limitação a um só aumento, se se tratar de concurso de causas de aumento
previstas na parte especial” (STF, 1a Turma, HC 70.900-1/SP, rel. Min. Moreira
Alves, in DJU de 06/05/94, pág. 10.489, ou RTJ, 157/138)
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos (Const.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
22
Fed., art. 5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59,
inc. II, e 68, caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
Destarte,
quando
se
cuida
“Da
aplicação da pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se
“estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade).
A respeito, o Col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...)
A importância de se valorarem as circunstâncias do crime na
dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as
sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas (...)” (RHC
84.571/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
7.12.2004).
Consigno, ademais, que, a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite
as balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor
lhe aprouver.
Dessa forma, a pena resultou em cinco
anos e oito meses de reclusão, bem como pagamento de catorze dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
23
multa, pena esta que se tornou definitiva devido à ausência de demais
causas modificativas e, portanto, não comporta qualquer redução.
Eis que, conforme exposto acima, a
pena foi devidamente fixada e fundamentada, não havendo qualquer
reparo a ser feito.
Sendo certo que, em sede de Revisão
Criminal, somente se procede à alteração da pena, nas hipóteses em
que se constatam flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
“A redução de pena em revisão criminal
está condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do julgado,
caracterizadores sempre, ainda que indiretamente, de violação do texto e/ou
vontade da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada antecedente
nulidade ou ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir revisão criminal
para rever os critérios de individualização da reprimenda. Apenas decisão contra
legem, autoriza redução da pena em sede revisional.” (BRASIL. Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3, Cubatão. Relator:
Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de Jurisprudência e
Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p. 250)
Por fim, no que tange ao cumprimento
da pena em regime inicial fechado, é certo que a concessão de regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
24
inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo retira a
eficácia intimidante da pena, e concorre para incentivar a prática deste
tipo de delito.
Sendo este o entendimento que
prevalece na jurisprudência:
“força é convir que o agente de roubo se
sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza põe em
evidência 'personalidade' marcadamente defeituosa” (RJDTACRIM 28/227).
“no crime de roubo, o regime inicial fixado
para cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm
aumentando a cada dia, bem como a violência e a audácia com que são
praticados, o que denota a personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo
pela integridade corporal, psicológica e até pela própria vida das vítimas,
exigindo pronta resposta penal, sendo certo que, apesar de não justificar a
exacerbação da pena mínima legal cominada abstratamente por serem inerentes
à própria natureza da infração, tais circunstâncias prevista no art. 59 do CP
devem ser sopesadas na fixação da modalidade prisional, nos exatos termos do §
3o do art. 33 do referido Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse
sentido,
também
já
se
pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da
Apelação no 990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo
brilhante voto, da lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO,
merece destaque:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
25
“Quem age de forma ousada, fria, bem
pensada, com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer
sua ambição econômica, não tem compromisso com as regras de convivência
social e não pode merecer o afago do Estado até que demonstre merecimento,
submetendo-se, antes, à pena em regime de retiro pleno. Não se trata de mera
opinião acerca da gravidade do crime, com reflexos no regime de cumprimento
da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime indispensável a criminoso
que não pode, temporariamente, ser submetido a regime mais liberal. Não há
mais campo, penso, para a aplicação matemática de regime de pena,
considerando-se apenas o volume da sanção. É necessário que se afira a
periculosidade do agente, principalmente porque um réu primário nem sempre é
desprovido de periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a outra.
E no caso, a conduta merece desdobramentos mais severos.”
Ainda, o próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só o quantum de pena, mas também o
disposto no artigo 59, do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, o réu não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, vez que, junto com
outro indivíduo, com claro preparo e organização prévia, abordaram
uma família em sua residência, asilo inviolável garantido pela própria
Constituição e, não satisfeitos em roubar os bens da casa, ainda
obrigaram o pai de família a acompanhar um dos meliantes até seu
estabelecimento comercial, onde foram subtraídos mais bens,
enquanto sua mulher e filhas eram mantidas reféns sob mira de arma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
26
de fogo, demonstrando, assim, personalidade deturpada e violenta,
bem como preparo e vontade em praticar crimes.
Assim, a determinação do regime
inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59
do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do
agente e às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas
Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa
pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto
Repressivo, constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o
exame conjugado desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice -
j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354)
Nota-se, também, que o crime de
roubo se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando
tremenda insegurança na população.
Fica patente, portanto, que o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0043305-10.2018.8.26.0000 -Voto no
27
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva
da pena de inibir a prática de novas ações delituosas.
Diante do exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO o pedido revisional.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR